Tribunal: TJSP
Processo: 1008399-36.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA - CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança indevida realizada – Inconformismo da autora que se

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA - CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança indevida realizada – Inconformismo da autora que se restringe à existência dos danos morais – III – Hipótese em que restou demonstrado que o nome da autora não foi enviado para os órgãos de proteção ao crédito – Danos morais não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, na espécie, não configuram dano moral indenizável – Fatos narrados que se configuram como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que, repita-se, não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – IV - Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas processuais por elas despendidas – Inteligência do art. 86, caput, do NCPC - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.800,00 – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008399-36.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARIA
DE LOURDES PASSINI DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-36.2019.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No: 37518
APEL.No: 1008399-36.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS 1a VARA CÍVEL
APTE. : MARIA DE LOURDES PASSINI DA CRUZ
APDA. : CLARO S/A
JUIZ PROLATOR: CLÁUDIO BÁRBARO VITA
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

COBRANÇA
INDEVIDA
-
CARACTERIZAÇÃO
-
DANOS MORAIS I Sentença de parcial procedência
Recurso da autora II - Ausente recurso por parte da ré,
incontroversa a falha na prestação dos serviços, decorrente
da cobrança indevida realizada Inconformismo da autora
que se restringe à existência dos danos morais
III

Hipótese em que restou demonstrado que o nome da autora
não foi enviado para os órgãos de proteção ao crédito
Danos morais não caracterizados
Os aborrecimentos
sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, na
espécie, não configuram dano moral indenizável
Fatos
narrados que se configuram como mero dissabor, a que
todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não
causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível
para a configuração do dano moral Autora que, repita-se,
não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e
não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral Ausência
de ofensa a direitos da personalidade Danos morais não
caracterizados Indenização indevida Precedentes deste
E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado Ação
parcialmente procedente - Sentença mantida
IV -
Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente
acolhidas - Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão
as partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas
e despesas processuais por elas despendidas Inteligência
do art. 86, caput, do NCPC - Honorários advocatícios
majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para
R$1.800,00 Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial
procedência,
proferida
nos
autos
de
ação
inibitória consistente em obrigação de não fazer c.c.
tutela de urgência antecipada e indenização por danos
morais.
Sustenta
a
apelante
que
restaram
demonstradas nos autos as cobranças abusivas praticadas
pela apelada. Alega que não se trata de mero
aborrecimento, mas sim de situação que lhe causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-36.2019.8.26.0066 -Voto no
3
estresse. Afirma que, por diversas vezes, contatou a
apelada, visando cancelar uma dívida que não deu causa.
Assevera que a conduta da apelada não pode passar impune,
devendo ser rebatida. Aduz que seu nome somente não foi
incluído nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que
ingressou com a presente ação. Pugna pela condenação da
apelada ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença, julgando-se integralmente procedente a ação
(fls. 121/129).
Contrarrazões da apelada, às fls. 136/140,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação inibitória consistente em
obrigação de não fazer c.c. tutela de urgência antecipada
e indenização por danos morais, movida por Maria de
Lourdes Passini da Cruz, ora apelante, em face de Claro
S/A, ora apelada.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que, embora não possua nenhum contrato de prestação
de serviços com a ré, tem recebido faturas e mensagens
eletrônicas cobrando o pagamento da quantia de R$117,80,
relativa à linha telefônica n° (17) 3043-6089, a qual
desconhece.
Entendendo
ser
indevida
a
cobrança
realizada, ingressou a autora com a presente ação,
pugnando pela suspensão das cobranças realizadas pela ré,
bem como pela sua condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (fls. 01/10).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para determinar que a ré se
abstenha de efetuar a inscrição do nome da autora no
cadastro dos inadimplentes, bem como para que cesse as
cobranças referentes ao plano de linha telefônica fixa
descrita na inicial, sob pena de incidência de multa no
valor de R$200,00 para cada cobrança indevida. Em razão
da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em R$1.000,00 (fls. 113/117).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-36.2019.8.26.0066 -Voto no
4
A
priori,
esclareça-se
que,
ante
a
ausência de recurso por parte da ré, incontroversa a
existência de falha na prestação de serviços, decorrente
da cobrança indevida realizada.
Como bem restou reconhecido pelo MM. Juiz
“a quo”, na r. sentença (fls. 115):
“(...). Como no caso estamos diante de uma
relação consumerista, e ponderando-se que a versão da
parte autora é revestida de verossimilhança, o que se
denota
pelos
fatos
narrados
somado
aos
documentos
juntados (fls. 19/22), caberia à ré demonstrar que houve
utilização pela parte autora dos seus serviços no período
referente às cobranças realizadas.
Ocorre que a parte ré não juntou nenhuma
prova
nesse
sentido,
tendo
apenas
juntado
telas
sistêmicas incluídas na peça contestatória e às fls.
68/70 e 79/101, as quais, tendo em vista que foram
produzidas unilateralmente, são incapazes de demonstrar a
disponibilização e utilização dos serviços.
Mesmo oportunizada a especificar as provas
que pretendia produzir em Juízo, a requerida se manifestou às fls.
104,
pleiteando
o
julgamento
antecipado do mérito.
Portanto, a ré não se desincumbiu do seu
ônus, não cumprindo, assim, o determinado no artigo 373,
inciso II do Código de Processo Civil.
Ou
seja,
apesar
de
todas
as
suas
argumentações, não comprovou, a parte ré, a prestação de
serviço correspondente aos débitos cobrados da parte
autora.
Dessa
maneira,
a
requerida
não
se
desincumbiu de seu ônus de provar a existência de relação
jurídica apta a dar origem à suposta dívida cobrada.”.
Assim, no presente caso, o inconformismo
da autora restringe-se à existência dos danos morais, em
decorrência da cobrança indevida praticada pela ré.
Com efeito, alega a autora que a situação
vivenciada não consiste em mero aborrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-36.2019.8.26.0066 -Voto no
5
Contudo, em que pese a alegação da autora,
os danos extrapatrimoniais não restaram caracterizados.
Isto porque, como bem asseverado na r.
sentença, restou demonstrado nos autos que o nome da
autora não foi enviado para os órgãos de proteção ao
crédito (fls. 116).
Feitos tais apontamentos, veja-se que
assim dispõem os arts. 186 e 927 do CC:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.”.
O art. 5o, inciso V, da CF, por sua vez,
assim estabelece:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;”.
Desta feita, conclui-se que os aborrecimentos sofridos pela
autora, em razão
das
cobranças indevidas, na espécie, não configuram dano
moral indenizável.
Não
se
pode
negar
que
a
situação
vivenciada pela autora lhe tenha trazido incômodos, mas
nada que tenha ultrapassado os aborrecimentos naturais da
vida, típicos do dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura
a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-36.2019.8.26.0066 -Voto no
6
Os fatos narrados pela autora configuram-
se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a
sensação
vexatória
e
humilhante
de
desprezo”,
imprescindível para a configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações negativas” (“Reparação Civil por Danos Morais”,
artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. n. 44,
1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a):
Antonio Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos
Campos - Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/03/2009 - Data de registro:
30/04/2009
BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA
c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para
configurar o dano moral, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores
do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam,
como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso não
provido”.
Assim, é inoportuno considerar qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Reitere-se,
ademais,
que,
no
caso
vertente, a autora não sofreu abalo de crédito em razão
das cobranças indevidas, não lhe foi imposta qualquer
restrição cadastral e tampouco ocorreu qualquer lesão à
sua honra objetiva.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-36.2019.8.26.0066 -Voto no
7
deste E. Tribunal de Justiça:
“Dano moral Prestação de serviços de
telefonia
móvel
Alegação
de
indevida
negativação
Descabimento Danos morais Inadmissibilidade - Negativação
não
comprovada
Recurso
negado”
(Apelação
no
1001149-77.2016.8.26.0414; Relator Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Palmeira D'Oeste; Julgado em 31/07/2017).
“APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA
DANO MORAL AFASTADO AUSENTE PROVA DA NEGATIVAÇÃO -
TRANSTORNOS
SOFRIDOS
EM
DECORRÊNCIA
DE
COBRANÇA
INEXIGÍVEL NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA GERAR
DÉFICIT PSÍQUICO QUE SE TRADUZA EM DANO MORAL HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONDENAÇÃO DA
REQUERIDA
NAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
1008605-37.2014.8.26.0224; Relator Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Guarulhos; Julgado em 15/12/2015).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor que
busca na tutela jurisdicional invocada, a condenação da
demandada ao pagamento de indenização por danos morais
que alega haver sofrido Alegada negativação indevida,
ocasionada por inclusão injusta pela ré, gerando negativa
de crédito em compra na empresa telhanorte - Pedido
julgado improcedente - Autor que não comprovou a
negativação de seu nome (grifei) - Documento apontado
como prova da restrição cadastral que é frágil, não tendo
o condão de demonstrar culpa pelo evento - Dano moral
que, em casos tais, somente é presumido quando houver
negativação indevida - Ausente prova da negativação (ônus
do
autor),
improcede
o
pleito
indenizatório
-
Desatendimento da regra contida no artigo 333, I, do CPC
(grifei) - Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação
no 0138547-31.2011.8.26.0100; Relator Salles Rossi; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Julgado em
27/06/2012).
No mesmo sentido, esta C. 24a Câmara de
Direito Privado:
“INDENIZAÇÃO
Cartão de Crédito (...)
DANOS
MORAIS
-
Cobrança
indevida
de
anuidade
-
Inocorrência de abalo de crédito e tampouco de lesão à
honra objetiva e subjetiva do consumidor, cujo nome não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-36.2019.8.26.0066 -Voto no
8
foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos,
perturbações
ou
aborrecimentos
que
as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...)” (Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000;
Relator Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julgado em
24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, de rigor a improcedência
do pedido de indenização por danos morais.
Desta
feita,
a
hipótese
recomenda
a
manutenção da r. sentença, tal como lançada.
Outrossim, consigna-se que, mantida a r.
sentença, não há como se afastar a sucumbência recíproca
entre as partes, contrariamente ao pretendido pela
autora.
Com efeito, acerca do ônus da sucumbência,
nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, haverá o
reconhecimento da sucumbência recíproca, na hipótese em
que a pretensão de ambas as partes não foi integralmente
acolhida.
Veja-se a redação do dispositivo legal em
comento:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas”.
Sobre o tema, veja-se ainda:
“Sucumbência recíproca. Ocorre quando o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
No caso em testilha, está caracterizada a
sucumbência recíproca, isto porque, o MM. Juiz “a quo”
julgou parcialmente procedente a ação, para o fim de
determinar a suspensão das cobranças pela ré, mas, em
contrapartida, afastar a configuração de danos morais
indenizáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008399-36.2019.8.26.0066 -Voto no
9
Assim, não acolheu a pretensão integral de
nenhuma das partes.
Desta feita, de fato, deverão as partes
arcar recíproca e proporcionalmente com as custas e
despesas processuais.
Por fim, em face do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos
pela autora, em favor da ré, para R$1.800,00, observada a
gratuidade processual a ela concedida (fls. 23/24).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator